Tribunal: TJDFT
Processo: 0732579-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732579-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA, LUIZ IUJI NAGANUMA, YUGO OKIDA REU: JOAO CARLOS DI GENIO REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA REJANE GOMES MIESSA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido tutela provisória de urgência, ajuizada por BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA em desfavor de ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GÊNIO, ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA e ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, com fulcro nos incisos VI, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, por meio do qual pretende rescindir o acórdão no 1640808 da 5a Turma Cível deste Tribunal, referente aos autos da apelação cível no 0701652-11.2020.8.07.0011. Na inicial (ID 62552740), a autora postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando ser mulher transexual e desempregada, além de necessitar de inúmeros cuidados para tratamento de moléstia grave que a acomete. Narra que é filha de Yugo Okida, falecido em 28/12/2019, o qual ocupou diversos cargos no grupo UNIP/OBJETIVO, fundado por João Carlos Di Gênio, também falecido, inclusive participando do quadro societário de empresas do grupo. Descreve que ajuizou a ação no 0701652-11.2020.8.07.0011, em que alegou ser o imóvel objeto de matrícula no 66505 (SMPW Quadra 10, Conjunto 2, Lote 4, Unidade G, Park Way, Brasília/DF), junto ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, pertencente ao seu falecido pai, não obstante registrado em nome de João Carlos Di Genio, postulando, dessa forma, “fosse assegurada a translação do domínio e a adjudicação compulsória do bem imóvel em favor do espólio de Yugo Okida” (ID 62552740 – pág. 6). Aduz que “obteve acesso ao processo 1108481-31.2023.8.26.0100/SP, distribuído por Antonia Moura (arquiteta do Grupo UNIP/OBJETIVO) em desfavor do espólio de João Carlos Di Genio, do qual emergem elementos contundentes de que o imóvel SMPW Quadra 10, Conjunto 2, Lote 4, Unidade E, Brasília/DF, CEP 71741-012, de fato, pertencia a Yugo Okida” (ID 62552740 – pág. 7). Aponta que, “Diante da ausência da abertura da instrução do processo, a Requerente não pôde demonstrar os fundamentos em que se fundavam o seu direito e, somente em 09/08/2023, isto é, após o julgamento que se pretende rescindir, é que sobreveio elemento de prova relevante, que torna inequívoca a necessidade de, sob os pressupostos indicados, acolher o pedido rescisório e submeter a causa e novo julgamento” (ID 62552740 – pág. 7). Salienta que no mencionado processo fica claro que o imóvel objeto de contenda no feito rescindendo “permaneceu em nome de João Carlos Di Gênio por orientação dos advogados integrantes do escritório HUCK OTRANTO E CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS, notadamente da advogada Estela Lemos Monteiro Soares de Camargo (OAB/SP 60.429), para evitar que o bem viesse a ser partilhado no conturbado processo de separação e divórcio entre os pais da Requerente (Yugo Okida e Cristiane Jeronymo Okida)” (ID 62552740 – pág. 7). Assim, sustenta que, com base na referida prova nova, seja o feito submetido a novo julgamento, a implicar também erro de fato no acórdão rescindendo, “ao deixar de atribuir a propriedade do imóvel a Yugo Okida” (ID 62552740 – pág. 10), bem como o reconhecimento da falsidade da prova relativa à real propriedade do imóvel sujeito a litígio. Pontua que “Não é demais lembrar que toda a articulação de ocultação de patrimônio e falsidade, consumada com o auxílio de renomados advogados, implicou a esse Poder Judiciário, sob erro, reconhecer que os elementos (muito bem arquitetados na falsidade) não demandariam dilação probatória e nada dos elementos fáticos desse complexo caso pôde ser desvendado durante a instrução do processo, que não foi inaugurada, promovendo-se o julgamento antecipado da lide, o que requer que seja corrigido por meio da rescisão do julgado” (ID 62552740 – pág. 18). Pede a concessão de tutela provisória de urgência que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença promovido nos autos no 0701652-11.2020.8.07.0011, em face da probabilidade do direito alegado e da existência do cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência fixados nos referidos autos em seu desfavor. Ao final, no mérito, requer “a rescisão do julgamento anterior, oriundo do processo n. 0701652-11.2020.8.07.0011/DF, e submetendo a causa a novo julgamento, que haverá de reconhecer, em favor do Espólio de Yugo Okida, a propriedade do imóvel objeto da matrícula no 66505, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, com endereço no SMPW Quadra 10, Conjunto 2, Lote 4, Unidade G, Park Way, Brasilia/DF, promovendo a adjudicação compulsória e a translação da propriedade” (ID 62552740 – pág. 19). É a síntese do necessário. Compulsando-se os autos, constata-se que a procuração colacionada à inicial (ID 62552741) refere-se à outorga de poderes concedida pela autora à advogada que subscreve a exordial em 1o/2/2021, ou seja, os poderes concedidos pelo instrumento não são específicos para o ajuizamento da ação rescisória ora proposta em 6/8/2024. Nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a procuração específica e atualizada é indispensável ao regular processamento da ação rescisória, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA PARA AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONCESSÃO DE DUAS OPORTUNIDADES PARA SANAR A IRREGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ação rescisória reclama a juntada de procuração específica e atualizada, não sendo suficiente a apresentação da cópia do instrumento outorgado na ação originária. 2. No caso dos autos, embora tenha se facultado duas oportunidades para regularização da representação processual, inclusive com dilação de prazo, a ora agravante permaneceu inerte, não trazendo aos autos procuração específica e atualizada, necessária ao regular desenvolvimento do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg na AR n. 3.255/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 28/2/2018. – grifei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COMO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM A MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a suposta ofensa ao art. 535 do CPC/73, uma vez que o eg. Tribunal Estadual analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 2. Tendo o eg. Tribunal a quo assentado que não são devidos honorários advocatícios, porque ação ordinária foi julgada improcedente, e também porque o ora agravante não fora contratado para propor ação rescisória, logo, não detinha poderes para representar o agravado, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as razões trazidas no apelo nobre, sob suposta ofensa ao art. 22 da Lei n. 8.906/94, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ. 3. O v. acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ, que se firmou pela necessidade de procuração específica e atualizada. 4. "Incabível a alegação de ofensa ao princípio da Segurança Jurídica e do tempus regit actum, pois não há que se confundir mudança na orientação jurisprudencial desta Corte com a mudança na própria lei." "A modificação de entendimento jurisprudencial deve ser aplicada aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência." (AgInt no REsp 1205143/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016. 5. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 909.157/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, a propositura de ação rescisória reclama a juntada de procuração atualizada, não sendo suficiente os instrumentos de mandato da ação principal, admitindo-se, nessa situação, a intimação das partes para que regularizem a representação processual. 2. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 3. In casu, a ação está fundada no inciso V do art. 485 do CPC/73, hipótese em que a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 4. O art. 557, § 1o-A, do CPC autoriza que o relator, monocraticamente, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu na espécie. 5. Os autores não demonstraram em que consiste a ofensa ao art. 37, X, da CF, tendo se limitado a requerer o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, situação que não justifica o manejo da rescisória. Ainda que assim não fosse, conforme orientação pacífica desta Corte, o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. 6. Pedido rescisório improcedente.” (AR n. 4.232/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/9/2017, DJe de 11/10/2017. - grifei) Nesse contexto, é indispensável a regularização da representação processual, com juntada de procuração específica e atualizada, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil). Ademais, sobre o valor da causa atribuído à causa, é necessário que a autora esclareça se o valor apontado de fato corresponde ao montante atualizado do valor atribuído ao feito originário ou ao proveito econômico buscado na ação rescisória (art. 292, § 3o, do CPC). Isso porque “o valor da causa, na ação rescisória, deve corresponder, em regra, ao montante atualizado do valor dado à ação originária, em que formada a coisa julgada material impugnada por meio da actio desconstitutiva. Excepcionalmente, acaso evidenciada a discrepância entre o referido valor e o proveito buscado na ação impugnativa, este é o quantum que haverá de prevalecer” (AR n. 6.901/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.). Assim, a autora deve esclarecer, retificando se o caso, o valor atribuído à causa, tendo em vista o montante atualizado do valor atribuído ao feito originário ou o proveito econômico buscado na ação rescisória (art. 292, § 3o, do CPC). Ante o exposto, promova a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada de procuração específica e atualizada, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil). Além disso, no mesmo prazo, emende-se a petição inicial no tocante ao valor da causa, a fim de demonstrar se o valor atribuído corresponde ao valor atualizado da causa do feito originário rescindendo ou se corresponde ao proveito econômico buscado na ação rescisória. Por último, retifique-se a autuação, tendo em vista que é apontada na inicial como autora da ação rescisória BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA e enquanto réus ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GÊNIO, ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA e ESPÓLIO DE YUGO OKIDA. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora